Tribunal: TJSP
Processo: 1028360-50.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA - Imóvel - Alienação fiduciária - Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial proposta pela compradora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Incidência dos dispositivos da Lei no 13.465/17 - Ausência de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade - Arrematação válida - Inexistência de preço

Ementa:
COMPRA E VENDA - Imóvel - Alienação fiduciária - Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial proposta pela compradora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Incidência dos dispositivos da Lei no 13.465/17 - Ausência de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade - Arrematação válida - Inexistência de preço vil - Sentença mantida - Apelação desprovida